Tribunal: CARF
Processo: 10410.720041/2006-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO
O contencioso administrativo instaura­se com a impugnação, que deve ser expressa, considerando­se não impugnada a matéria que não tenha sido diretamente contestada pelo impugnante. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria não suscitada na instância a quo. Não se conhece do item do recurso quando este pretende alargar os limites do litígio já consolidado, sendo defeso ao contribuinte tratar de matéria não discutida na impugnação, exceto matérias de ordem pública, que não é o caso dos autos.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.720041/2006-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.127 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
COMPANHIA DE CIMENTO ATOL (INCORPORADA PELA CCB
CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA., CNPJ No 10.919.934/000185)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve ser
expressa, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido
diretamente contestada pelo impugnante. Inadmissível a apreciação em grau de
recurso de matéria não suscitada na instância a quo. Não se conhece do item do
recurso quando este pretende alargar os limites do litígio já consolidado, sendo
defeso ao contribuinte tratar de matéria não discutida na impugnação, exceto
matérias de ordem pública, que não é o caso dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bárbara
Santos Guedes (suplente convocada), e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.720041/2006-41
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.127 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720041/2006-41

(PER)/Declaração de Compensação (Dcomp). Por bem resumir o litígio peço vênia para
reproduzir o relatório da decisão recorrida:
Trata-se do Despacho Decisório emitido pela Derat São Paulo/SP, para não homologar
as compensações formalizadas pela contribuinte nas DCOMP relacionadas nas Tabelas
01 e 02 assim identificadas pela decisão recorrida:

Segundo aquela autoridade, em 28/09/2006, a contribuinte CCB CIMPOR CIMENTOS
DO BRASIL LTDA, CNPJ no 10.919.934/000185 incorporou a CIMENTO ATOL
LTDA, CNPJ no 09.934.407/000160.
Posteriormente a incorporadora transmitiu os seguintes PER/DCOMP utilizando o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 apurado pela incorporada:

Entretanto, anteriormente, a própria incorporada teria transmitido a DCOMP no
22708.94487.291106.1.7.022682, em que utilizava o mesmo crédito, na quitação dos
débitos no valor total de R$ 1.096.839,38.
Ademais, na DIPJ 2006, verificou a autoridade competente que não houve apuração de
saldo negativo de IRPJ.
Cientificada do ato de não homologação das compensações e intimada a efetuar o
pagamentos dos débitos indevidamente compensados, em 23/07/2010, a CCB –
CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA., na qualidade de sucessora por
incorporação da CIMENTO ATOL LTDA., apresentou manifestação de inconformidade
em 20/08/2010, da qual se destacam os seguintes excertos:
Como podemos constatar da tabela anexa (doc.01), bem como pela Per/Dcomp
14486.17199.200907.1.3.02.1662 (doc.02), o valor de R$ 740.802,36 foi compensado
com IR Retido na Fonte sobre aplicações financeiras, das instituições bancárias
arroladas no mencionado documento 01 ora acostado.
Já com relação ao valor de R$ 1.096.839,38, constante na Tabela 2 do Relatório do Sr.
Auditor Fiscal, cumpre esclarecer que a Impugnante compensou com o valor de R$
1.778.658,46 recolhido a maior (DARF anexo doc. 03), compensação essa informada
através da Per/Dcomp no 22708.94487.291106.1.7.02.2682, proveniente do saldo
apurado em 31/12/2005 (conforme DIPJ 2005).
Diante da compensação acima, restou um saldo a compensar de R$ 692.678,88, em
31/01/2006.
Diante do saldo remanescente informado acima, em 05/11/2007, a Impugnante
compensou
o
valor
de
R$
429.264,64,
através
da
Per/Dcomp
no
23886.38773.051107.1.3.02.7555 e, em 16/11/2007, compensou o valor de R$
428.064,00, através da Per/Dcomp no 13326.32258.161107.1.3:02.6865.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.127 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720041/2006-41

Vale esclarecer que, o saldo a compensar de R$692.678,88 informado acima, foi
devidamente corrigido pela SELIC, o, qual atingiu, na data das compensações acima
realizadas, o valor de R$ 863.770,55, portanto, saldo suficiente para a realização das
compensações requeridas (tabela anexa doc. 04).
Diante de tais esclarecimentos, pretende haver demonstrado e corroborado pelos
documentos que instruíram a presente defesa, que os débitos objeto da referida cobrança
seriam indevidos, posto estarem extintos pela compensação.
A DRJ deferiu parcialmente a manifestação de inconformidade apresentada,
através do Acórdão 1636.841 7a Turma da DRJ/SP1, tendo em vista que foram confirmadas nas
DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras retenções de IRRF sobre aplicações financeiras de R$
606.424,38; e foi confirmada o pagamento (DARF) incidente sobre a receita de juros sobre o
capital próprio, no valor de R$ 1.778.658,46, ambos para o ano-calendário de 2005.
Cientificado, o contribuinte apresentou Recurso voluntário em 04/06/2013 (e-fl.
197), em que argui que o saldo negado de R$ 924.142,27 refere-se a valor compensado via
PERDCOMP n. 41378.60537.310106.1.3.04-5009. Asseverou o Recorrente:
(...)

É o Relatório.

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.127 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720041/2006-41

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
O litígio se refere ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 da
COMPANHIA DE CIMENTO ATOL, CNPJ no 09.934.407/000160, sociedade que em
28/09/2006, foi incorporada pela CCB CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA, CNPJ no
10.919.934/000185.
Na DIPJ 2006 não foi apurado saldo negativo de IRPJ
Mas, em prestígio à busca da verdade material, em julgamento de primeira
instância, foi pesquisado nos sistemas da Receita Federal confirmação às alegações que fez o
contribuinte em manifestação de inconformidade quais sejam:
a) o valor de R$ 607.314,61 de retenção de imposto de renda sobre aplicações
financeiras (e-fl. 132);
b) o valor de R$ 1.778.658,46 recolhido em DARF, compensação informada
através da Per/Dcomp no 22708.94487.291106.1.7.02.2682;
Da primeira retenção (R$ 607.314,61) foi concedido em primeira instância, frente
às DIRFs juntadas aos autos, o montante de R$ 606.424,38, sem que o recorrente tenha feito
prova da diferença negada (R$ 890,23).
O segundo recolhimento foi reconhecido integralmente, e compôs o calculo do
saldo negativo de IRPJ do AC 2005.
Mas, em recurso voluntário o recorrente traz argumento novo: o saldo negado de
R$
924.142,27
referir-se-ia
a
valor
compensado
via
PERDCOMP
n.
41378.60537.310106.1.3.04-5009 para quitação da estimativa de dezembro de 2005. Tal
argumento não foi levado à primeira instância. Repito abaixo os argumentos levado à primeira
instância:
Cientificada do ato de não homologação das compensações e intimada a efetuar o
pagamentos dos débitos indevidamente compensados, em 23/07/2010, a CCB –
CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA., na qualidade de sucessora por
incorporação da CIMENTO ATOL LTDA., apresentou manifestação de inconformidade
em 20/08/2010, da qual se destacam os seguintes excertos:
Como podemos constatar da tabela anexa (doc.01), bem como pela Per/Dcomp
14486.17199.200907.1.3.02.1662 (doc.02), o valor de R$ 740.802,36 foi compensado
com IR Retido na Fonte sobre aplicações financeiras, das instituições bancárias
arroladas no mencionado documento 01 ora acostado.
Já com relação ao valor de R$ 1.096.839,38, constante na Tabela 2 do Relatório do Sr.
Auditor Fiscal, cumpre esclarecer que a Impugnante compensou com o valor de R$
1.778.658,46 recolhido a maior (DARF anexo doc. 03), compensação essa informada
através da Per/Dcomp no 22708.94487.291106.1.7.02.2682, proveniente do saldo
apurado em 31/12/2005 (conforme DIPJ 2005).
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.127 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720041/2006-41

Diante da compensação acima, restou um saldo a compensar de R$ 692.678,88, em
31/01/2006.
Diante do saldo remanescente informado acima, em 05/11/2007, a Impugnante
compensou
o
valor
de
R$
429.264,64,
através
da
Per/Dcomp
no
23886.38773.051107.1.3.02.7555 e, em 16/11/2007, compensou o valor de R$
428.064,00, através da Per/Dcomp no 13326.32258.161107.1.3:02.6865.
Vale esclarecer que, o saldo a compensar de R$692.678,88 informado acima, foi
devidamente corrigido pela SELIC, o, qual atingiu, na data das compensações acima
realizadas, o valor de R$ 863.770,55, portanto, saldo suficiente para a realização das
compensações requeridas (tabela anexa doc. 04).
Diante de tais esclarecimentos, pretende haver demonstrado e corroborado pelos
documentos que instruíram a presente defesa, que os débitos objeto da referida cobrança
seriam indevidos, posto estarem extintos pela compensação.
O saldo credor de IRPJ calculado para o mês de dezembro de 2005 (e-fl. 175) foi
justamente a retenção sobre aplicações financeira de R$ 607.314,61, dos quais foi reconhecido
em primeira instância, frente às DIRFs juntadas aos autos, o montante de R$ 606.424,38.
Cabe assinalar que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda
Nacional exige liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo (art. 74
da lei 9.430/96 c/c art. 170 do CTN). Desta forma fazia-se necessário comprovar à autoridade
tributária ou à autoridade julgadora de primeira instância a exatidão das informações referentes
ao crédito alegado e confrontar com análise da situação fática, de modo a se conhecer qual o
tributo devido no período de apuração e compará-lo ao pagamento declarado e comprovado.
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Destaquei)
Desta forma, com base no artigo art. 170 do CTN e art. 74 da lei 9.430/96 o
pedido de restituição/compensação cujo crédito não foi comprovado foi indeferido. No mesmo
sentido, assim ficou consolidado no Parecer COSIT n. 2/2015:
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos
com o fim de decidir sobre o indébito tributário.(Destaquei)
Observo que não cabe nesta segunda instância recursal a própria Receita Federal
ou este CARF diligenciar por alegação que só no recurso voluntário o contribuinte traz aos autos.
Conforme disposto nos artigos 16 (em especial seus §§ 4o e 5o) e 17 do Decreto no 70.235/1972,
não se pode apreciar as provas que no processo administrativo o contribuinte se absteve de
apresentar na impugnação/manifestação de inconformidade, pois opera-se o fenômeno da
preclusão.
O texto legal está assim redigido:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.127 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720041/2006-41

I a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II a qualificação do impugnante;
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
IV as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-
á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Neste sentido, e em caso que se referia a pedido de restituição/compensação,
assim decidiu a 3a Turma da CSRF, no Acórdão no 9303006.241:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE
NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no Decreto no
70.235/72, além de suspenderem a exigibilidade do crédito tributário, conforme
dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa da RFB no 1.300/2012.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação de
inconformidade interposta em face do despacho decisório de não homologação do
pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê-lo posteriormente,
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.127 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720041/2006-41

salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no
70.235/72.
Assim, no caso em tela, o efeito legal da omissão do Sujeito Passivo em trazer
todos os argumentos contra a não homologação do pedido de compensação e juntar os
documentos hábeis a comprovar a liquidez e certeza do crédito pretendido compensar, é a
preclusão, impossibilidade de o fazer em outro momento.
Pelo exposto, voto por e negar provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital